Tribunal: CARF
Processo: 10855.724192/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724192/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.471 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
VINHOS QUINTA DO NINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 04/08/2017
SELOS DE CONTROLE. BEBIDAS.
A venda ou exposição à venda de produtos sem o selo ou com emprego do selo
já utilizado sujeita o infrator a multa igual ao valor comercial do produto, não
inferior a R$ 1.000,00 (art.585, inciso I, do RIPI/2010).
FRAUDE COMPROVADA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
Uma vez comprovada a fraude, correta a atribuição de responsabilidade
solidária a sócios e administradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Assim se deu a exigência:
(...)
O panorama fático-jurídico foi assim descrito no Termo de Verificação
Fiscal:
Das bebidas sem selo Quando realizada a inspeção física do estabelecimento,
foram encontrados na área de expedição, produtos acabados já embalados nas
respectivas caixas de papelão, sem o devido selo de controle obrigatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724192/2017-01
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.471 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724192/2017-01

As garrafas de bebidas alcoólicas apreendidas e não seladas estavam
embaladas em caixas de papelão e as tampas lacradas com capa plástica, o que
torna irretorquível a certeza de que jamais viriam a receber aposição de selo
fiscal algum. Não se mostra razoável crer que o contribuinte fosse promover a
embalagem do produto para, depois disso, proceder ao rompimento da capa
plástica, visando à aposição da estampa. As fotografias que constam nos autos
em "Documentos diversos - outros - fotos das apreensões realizada em
04/08/2017" deixam patente que o processo estava dado por concluído e que as
garrafas já estavam prontas para entrega aos revendedores e consumidores
finais.
...
Além dos produtos acima listados, foram retidas 43 caixas (6 unidades caixa) do
coquetel alcoólico Kyodai Saquewi, 50 caixas (6 unidades caixa) do coquetel alcoólico
Kyodai Frutas Tropicais e 55 caixas (6 unidades caixa) do coquetel alcoólico Kyodai
Saquerujá, que apesar dos produtos estarem sem selo, nào serão enquadrados conforme
o Inciso I do Ait. 585 do regulamento do IPL Decreto n° 7.212. de 15 de junho de 2010.
porque nào estão lacradas com a capa plástica e estavam acondicionadas em caixas de
papelão que nào aparentavam estarem preparadas para venda. Mais parecem produtos
que retomaram de algum cliente e a empresa pretendia reaproveitar ou retrabalhar.
Por meio do Termo de Nomeação de Fiel Depositário o Sr. William Miranda. CPF
122.497.388-74, sócio-proprietário. foi nomeado fiel depositário nos termos do §1° do
Art. 526 do Regulamento do IPI (Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010) dos
produtos acima listados, exceto 48 (quarenta e oito) caixas com 9 unidades de 1,5 litro
de coquetel alcoólico Tonel Velho, 43 (quarenta e três ) caixas com 6 (seis) unidades de
750 ml de coquetel alcoólico Sakewi e 60 (sessenta) caixas com 12 (doze) unidades de
750 ml de saque denominado Kyodai. que foram enviados à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Sorocaba.
Conforme o Inciso I do Art. 585 do regulamento do IPI. Decreto n° 7.212. de 15 de
junho de 2010. está sujeita à multa igual ao valor comercial do produto, nào inferior a
R$ 1.000.00 (mil reais) a venda ou exposição à venda de produtos sem selo de controle.
...
***Por meio do Termo de Intimação n° 16, foi solicitado que o contribuinte indicasse a
procedência dos selos de controle encontrados na caixa de papelão. Transcrevemos a
resposta: "Os selos contidos na caixa de papelão foram retirados de produtos diversos,
oriundos de devoluções de fornecedores e itens vencidos, destinados ao descarte por
longo período e estavam armazenados para que a pessoa jurídica pudesse efetuar
checagem e controle, procedimento que nào chegou a ser efetuado, de modo que nào
possuímos elementos que permitam a identificação dos itens."
...
Ao pesquisarmos o estabelecimento que deveria deter a posse dos selos de controle
listados nos itens 4 e 5, constatamos que estes nào pertencem à Fiscalizada, vide
Listagem de selos com número de série.
Conforme disposto no Inciso IV do Art. 316 do Regulamento do IPL os selos de
controle encontrados em poder de pessoa diversa daquela a quem tenham sido
fornecidos devem ser apreendidos.
...
A posse de selo legítimo nào adquirido diretamente da repartição fornecedora enseja a
multa de R$ 1.00 (um real) por unidade, nào inferior a RS 1.000.00 (mil reais) conforme
disposto o Inciso II do Art. 585 do Regulamento do IPI.
Para o caso em tela. será aplicada a multa de R$ 1.000.00 (mil reais) porque foram
encontrados 102 selos nào adquiridos da RFB.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.471 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724192/2017-01

*** Da Responsabilidade Solidaria
Os socios-administradores. José Roberto Badra e William Miranda, cometeram o crime
equiparado a falsificação de papéis públicos ao disponibilizar os produtos para venda
sem o selo de controle, assim, aplica-se o inciso III do Art. 135 da Lei n° 5.172/66 com
a responsabilização solidária dos socios-administradores da empresa.
A insurgência veio assim vazada:
... durante a inspeção foram encontrados no estabelecimento produtos embalados sem os
devidos selos de controle, os quais foram retidos, conforme Termo de Apreensão n° 2 e
processo n° 10855.720200/2018-12, levando os agentes fiscais a concluírem que o
referido processo industrial estava encerrado e que as garrafas estavam prontas para
entrega aos revendedores e consumidores finais e relação de itens no valor de
R$84.504,32 (Oitenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e trinta e dois centavos) e
uma caixa de papelão contendo selos de controle usados dos quais, parte não pertencia a
fiscalizada de acordo com a conferência do numero de série neles contidos.
Em esclarecimento os responsáveis pela pessoa jurídica negam veementemente que tais
selos teriam sido retirados de produtos para fins de reutilização, não possuindo controle
que permita identificar com exatidão e afirmam que tais selos seriam oriundos de
mercadorias de devolução, por vezes contendo produtos de outros fabricantes
encaminhadas por engano e destinadas à esterilização e descarte que estavam separados
para conferencia que ante a apreensão não chegou a ser efetuada Lavrado o Auto de
Infração, os agentes fiscais procederam à representação para fins penais dos sócios
administradores da pessoa jurídica por supostamente terem cometido o crime
equiparado à falsificação de papéis públicos ao disponibilizar produtos a venda sem o
selo de controle, aplicando aos mesmos o inciso III do art. 135 da Lei n° 5.172/66.
...
No entanto, ainda que exista previsão legal de responsabilização pessoal dos sócios e
extensão de determinadas obrigações aos administradores da pessoa jurídica, tal medida
não é aplicável de plano pelo agente fiscalizador, especialmente nesta fase do processo
administrativo, de modo que a determinação não merece prevalecer por ser contrária ao
que dispõe a legislação que rege a matéria no que se refere às hipóteses de
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil...
...
DO PEDIDO Ante o exposto, visando exercer o direito fundamentado no artigo 5o,
inciso XXXV da Constituição Federal e em respeito aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, os interessados pleiteiam o cancelamento da responsabilização pessoal
dos sócios no âmbito criminal por insuficiência de provas, desclassificando o crime
relatado, bem como requerem o cancelamento das penalidades de multas de R$1.000,00
(Um mil reais) e de R$84.504,32 (Oitenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e trinta
e dois centavos) em face da pessoa jurídica, ante a ausência de materialidade e da
fragilidade das provas constantes nos autos, por ser a mais correta medida de aplicação
do direito e da justiça!
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 04/08/2017
SELOS DE CONTROLE. BEBIDAS.
A venda ou exposição à venda de produtos sem o selo ou com emprego do
selo já utilizado sujeita o infrator a multa igual ao valor comercial do
produto, não inferior a R$ 1.000,00 (art.585, inciso I, do RIPI/2010).
SOLIDARIEDADE. PERTINÊNCIA.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.471 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724192/2017-01

Aquele que gerencia a sociedade empresária deve provar que não agiu com
dolo ou culpa na condução dos atos negociais eivados de ilegalidade. Provas
não apresentadas, lídima se mostra a solidariedade erigida no lançamento
nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Inconformados, os responsáveis solidários José Roberto Badra e William Miranda
recorrem a este Conselho, através de Recurso Voluntário apresentado, no qual em síntese,
repisam as alegações das impugnações.

É o Relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.471 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724192/2017-01

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, foi lavrado Auto de Infração para cobrança das multas
previstas nos Incisos I e II do Art. 585 do Regulamento do IPI.
Foi lavrado Termo de Perempção, às fls. 149, por não ter o contribuinte
apresentado recurso à instância superior da decisão da autoridade de primeira instância. Os
responsáveis solidários José Roberto Badra e William Miranda, às fls. 131/136 e 137/142
interpuseram idênticos recursos voluntários.
Tendo em vista que os recorrentes trouxeram em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, reproduzo no presente voto as razões de decidir
de 1a instância com as quais concordo e que adoto:
Considerando que a defesa se deu por texto único, que contém tanto argumentos
relativos à atribuição de solidariedade quanto alegações atinentes ao mérito da autuação,
tem-se como impugnadas ambas as matérias. Defesa direta quanto à solidariedade e
conduta alternativa permissiva de instauração de litígio quanto ao mérito.
Do mérito O primeiro ponto a ser analisado seria a presença de produtos embalados
encontrados sem o selo de controle. A esse respeito, esclarece a Autoridade Tributária:
Quando realizada a inspeção física do estabelecimento, foram encontrados na
área de expedição, produtos acabados já embalados nas respectivas caixas de
papelão, sem o devido selo de controle obrigatório.
As garrafas de bebidas alcoólicas apreendidas e não seladas estavam
embaladas em caixas de papelão e as tampas lacradas com capa plástica, o que
torna irretorquível a certeza de que jamais viriam a receber aposição de selo
fiscal algum. Não se mostra razoável crer que o contribuinte fosse promover a
embalagem do produto para, depois disso, proceder ao rompimento da capa
plástica, visando à aposição da estampa. As fotografias que constam nos autos
em "Documentos diversos - outros - fotos das apreensões realizada em
04/08/2017" deixam patente que o processo estava dado por concluído e que as garrafas
já estavam prontas para entrega aos revendedores e consumidores finais.
O registro fotográfico abaixo traduz a manifestação supra:
(...)
A esse respeito, apenas frisou a Interessada que “os interessados pleiteiam o
cancelamento da responsabilização pessoal dos sócios no âmbito criminal por
insuficiência de provas, desclassificando o crime relatado, bem como requerem o
cancelamento das penalidades de multas de R$1.000,00 (Um mil reais) e de
R$84.504,32 (Oitenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e trinta e dois centavos)
em face da pessoa jurídica, ante a ausência de materialidade e da fragilidade das provas
constantes nos autos, por ser a mais correta medida de aplicação do direito e da justiça”.
(nosso sublinhado)
Em verdade, não há argumento formatado, mas simples retórica que exige prova
concreta dos fatos constatados.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.471 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724192/2017-01

A meu sentir, a prova está na conjugação do texto construído pela Autoridade Tributária
com o registro fotográfico. O afirmado pelo Fisco está claro na foto: com a aposição da
proteção plástica, que se sobrepõe à tampa de fechamento da garrafa, torna-se
inexequível a aposição do selo de controle. Premissa cumprida (falta do selo de
controle) e constatado o fato de que as caixas que continham as garrafas já se
encontravam na área de expedição da empresa, aplique-se o disposto no artigo 585,
inciso I, do RIPI/2010, por presunção não atacada na peça de impugnação de venda já
realizada com envio já programado:
Tema vencido.
Quanto aos selos de controle usados, assim está descrito o cenário fático:
Além das bebidas, foi feita a apreensão de uma caixa de papelão contendo
selos de controle usados, dentre eles os de número AG 47345514, AG
47336214, AF 31908649. AG 47334464 e AG 47336664. conforme o anexo ao Termo
de Apreensão n° 1.
Por meio do Termo de Intimação n° 12. solicitamos que o contribuinte esclarecesse em
que produtos estes selos haviam sido utilizados e qual era a finalidade do
armazenamento destes.
Na resposta apresentada em 04.09/2017, o contribuinte afirmou: "1) Os referidos selos
haviam sido utilizados em produtos diversos que foram objetos de devolução e descarte
interno de mercadorias, sendo um procedimento comum em tais casos a extração dos
selos uma vez que as garrafas são encaminhadas ao procedimento de esterilização e
outras para o descarte. 2) Conforme declarado acima a finalidade de armazenamento
dos selos que se encontravam na caixa de papelão era a de simples conferência não
havendo nenhuma pretensão de reutilização dos mesmos". Por meio do Termo de
Intimação n° 14. foi questionado se os selos de controle encontrados na caixa de
papelão foram retirados dos coquetéis alcoólicos denominados saquewi. frutas tropicais
e saquerujá. Eiu resposta, o contribuinte declarou que os selos contidos da caixa de
papelão não foram retirados dos referidos produtos.
Por meio do Termo de Intimação n° 16. foi solicitado que o contribuinte indicasse a
procedência dos selos de controle encontrados na caixa de papelão. Transcrevemos a
resposta: 'Os selos contidos na caixa de papelão foram retirados de produtos diversos,
oriundos de devoluções de fornecedores e itens vencidos, destinados ao descarte por
longo período e estavam armazenados para que a pessoa jurídica pudesse efetuar
checagem e controle, procedimento que não chegou a ser realizado, de modo que não
possuímos elementos que permitam a identificação dos itens."
...
Ao pesquisarmos o estabelecimento que deveria deter a posse dos selos de controle
listados nos itens 4 e 5. constatamos que estes não pertencem à Fiscalizada, vide
Listagem de selos com número de série.
Conforme disposto no Inciso IV do Art. 316 do Regulamento do IPI, os selos de
controle encontrados em poder de pessoa diversa daquela a quem tenham sido
fornecidos devem ser apreendidos.
...
A posse de selo legítimo não adquirido diretamente da repartição fornecedora enseja a
multa de RS 1.00 (um real) por unidade, não inferior a RS 1.000.00 (mil reais)
conforme disposto o Inciso II do Art. 585 do Regulamento do IPI.
Para o caso em tela. será aplicada a multa de RS 1.000.00 (mil reais) porque foram
encontrados 102 selos não adquiridos da RFB.
A penalidade aqui aplicada tem previsão expressa, não merecendo sua
aplicação qualquer censura na formação de juízo deste julgador.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.471 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724192/2017-01

Foram encontrados selos não adquiridos diretamente da Receita Federal.
Sobre isso nada trouxe de concreto a Autuada. Assim prevalece em todos os
seus termos a fé de ofício da Autoridade Tributária, reforçada com o registro
fotográfico dos referidos selos.
Provas diretas do ilícito, sem qualquer elemento que abale a legitimidade da multa
advinda do inciso II do artigo 585 do RIPI/2010:
Art. 585. Aplicam-se as seguintes penalidades, em relação ao selo de controle
de que trata o art. 284 . na ocorrência das infrações abaixo (Decreto-Lei n°
1.593. de 1977. ait. 33 . e Lei n 3-10.637. de 2002. art. 52 ):
I – (...)II - emprego ou posse do selo legítimo não adquirido diretamente da
repartição fornecedora: multa de R$ 1,00 (um real) por unidade, não inferior a
R$ 1.000.00 (mil reais) (Decreto-Lei n° 1.593. de 1977. art. 33. inciso II. e Lei
n° 10.637. de 2002. ait. 52 );
Tema vencido.
Da responsabilidade solidária A linha de defesa dos responsáveis solidários segue, em
síntese, a idéia de que não restou comprovada nenhuma ação típica dolosa por parte das
pessoas físicas arroladas.
Como elemento de formação de convicção acerca dessa matéria, faço uso da Nota no1,
de 17 de dezembro de 2010, emitida pelo grupo de trabalho PGFN/RFB, que tratou dos
casos de responsabilidade tributária insertos no Código Tributário Nacional.
Considerando o caso concreto vamos nos ater aos artigos 124 e 135.
Tratando do artigo 135, diz a nota:
“A fiscalização deve incluir no lançamento de ofício os responsáveis, nos
termos do art.135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o vínculo, pois
o Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009 não refuta esse entendimento, tendo em
vista que corresponde a uma orientação adotada pela PGFN no sentido da tese
utilizada nos Tribunais.
Quanto à natureza dessa responsabilidade, nos termos do Parecer acima citado
e da jurisprudência do STJ, não há dúvida tratar-se de responsabilidade
solidária.
No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer afirma que a
jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é dolo gênero, e não
dolo espécie. Logo, envolve culpa. Os precedentes que ensejaram a Súmula 435
do STJ afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não agiu com
dolo, culpa, fraude ou excesso de poderes. Em razão desses argumentos, a
Fiscalização pode enquadrar os sujeitos passivos nas hipóteses tratadas pelo
artigo ainda que não consiga demonstrar o dolo.
(...)”O texto é claro e reflete o entendimento da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, da Receita Federal e de resto dos Tribunais Superiores: aquele que gerencia a
sociedade empresária deve provar que não agiu com dolo ou culpa na condução dos atos
negociais e essa pertinentes. Quer dizer, na esteira do entendimento jurisprudencial,
opera-se a inversão do ônus da prova em se tratando de excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
E nesse sentido, nada há nos autos que possa ser qualificado como material probatório
eficaz em favor dos sócios administradores José Roberto Badra e William Miranda. E
como se viu, o ato infracional pode até mesmo ter origem culposa, cabendo ao arrolado
solidário provar que os fatos não ocorreram como descritos na autuação. Provas não
apresentadas, mantém-se a solidariedade erigida em relação aos sócios supra
identificados.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.471 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724192/2017-01

No mérito, a ocorrência do ilícito não é negada, em sua essência, pelos
Recorrentes, que interpuseram idênticos recursos voluntários, mas que não juntaram uma prova
sequer para infirmar os fatos relatados pela autoridade fiscal, razão pela qual acompanho a
decisão recorrida.
Quanto a responsabilidade solidária dos recorrentes, esta se deu pelo
enquadramento no artigo 135 do Código Tributário Nacional quando demonstrado o fato de os
sócios haverem agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
No caso, há fartos elementos para caracterizar a fraude ao serem disponibilizados
os produtos para venda sem o selo de controle, cabendo, portanto, a atribuição de
responsabilidade tributária solidária dos sócios-administradores da empresa.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos voluntários
apresentados.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 158
DF CARF MF
Original